Tribunal: TJDFT
Processo: 0741463-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741463-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, no bojo do processo n. 0739376-40.2024.8.07.0001. A referida ação foi distribuída originariamente ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, considerando a existência de dependência com demanda ajuizada anteriormente entre as mesmas partes (n. 0712015-13.2022.8.07.0003), extinto sem resolução do mérito pela 3a Vara Cível de Ceilândia, determinou, com fundamento no art. 286, II, do CPC, a redistribuição dos autos a este último juízo. Redistribuídos os autos à 3a Vara Cível de Ceilândia, este, verificando a ausência de identidade entre as demandas, suscitou o presente conflito. Aduz o Juízo Suscitante que a ação de n. 0712015-13.2022.8.07.0003, embora proposta pelo mesmo autor, tinha como pedido a repactuação de dívidas em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, com fundamento na Lei do Superendividamento e no rito especial dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e abarcava diferentes financiamentos. Na demanda originária do presente conflito, por sua vez, os pedidos se restringem ao cancelamento de autorizações de débito em conta corrente para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contratados junto ao BRB, apenas, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020. Além disso, parte dos contratos discutidos são distintos dos abordados no processo anterior, ajuizado contra outros credores, inclusive, conforme esclareceu o próprio autor na petição inicial. Nesse contexto, afirma que não há identidade entre os pedidos formulados nas duas ações, não havendo que se falar em prevenção ou em distribuição por dependência, conforme dispõe o art. 286, II, do CPC. O Juízo Suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 64607359). O Juízo Suscitado prestou informações (ID 65229947). Esclareceu as razões pelas quais determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, mas, ao final, concluiu que as ações são distintas e não há dependência entre a ação em comento e a anterior (n. 0712015-13.2022.8.07.0003), o que afasta o enquadramento no 286, II, do CPC, outrora indicado, retratando-se, pois, de seu entendimento. Ressaltou o Juízo Suscitado, contudo, a existência de indício de litigância temerária na ação em exame, considerando que a parte ajuizou demandas diversas, mas com causas de pedir remotas semelhantes, perante circunscrições judiciárias distintas, o que torna mais difícil aos juízos verificar a semelhança entre as duas causas e permite que se questione se há intenção de burla ao princípio do juiz natural. Manifestação do autor no ID 64674262, pela designação do Juízo da 24a Vara Cível, ora suscitado, para processar e julgar a ação. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não cabimento de intervenção do Ministério Público no presente conflito (ID 65285509). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, depois de instado o conflito, o Juízo Suscitado, da 24a Vara Cível de Brasília, ao prestar informações, reconheceu a ausência de identidade entre a demanda originária do presente conflito (n. 0739376-40.2024.8.07.0001) e aquela anteriormente ajuizada pela parte autora (n. n. 0712015-13.2022.8.07.0003), afastando o enquadramento ao art. 286, II, do CPC, outrora indicado como fundamento para declinação de sua competência para o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, ora Suscitante. Confira-se o teor das informações prestadas (ID 65229947): “[...] O mencionado Conflito de Competência tem como referência a ação de conhecimento, autos n. 0739376-40.2024.8.07.0001, movida por DOMINGOS ALVES DE ANDRADE em desfavor do CARTAO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA SA, em que a parte autora pretende a revogação das autorizações automáticas em sua conta corrente/salário. Registro, em resumo, que os fatos determinantes para a questão da competência estavam concentrados na constatação de a parte autora ter relacionado nesta ação o contrato de empréstimo em conta corrente no 0096626992 (contratado de 04/05/2020 a 03/07/2028), firmado junto ao réu BRB, contrato esse que também havia relacionado nos autos de no 0712015-13.2022.8.07.0003, extinto sem resolução do mérito pela 3a Vara Cível de Ceilândia. A dívida resultante desse contrato é debitada diretamente sobre a conta corrente do autor. Tais fatos se extraem ao compulsar ambos os autos. No documento de ID 123699530 - Pág. 1 dos autos de no 0712015-13.2022.8.07.0003, consta, no extrato de conta corrente do autor o “DÉBITO BRBPARCELADO - DOC: 662699, no valor de R$ -2.444,56”. Nesses autos, houve a solicitação de repactuação desta dívida junto ao réu, nos termos do artigo 104-A do CDC. Já nos autos 0739376-40.2024.8.07.0001, denota-se do extrato de conta corrente de ID 211077695 - Pág. 1 que o autor pretende que o réu se abstenha de debitar de sua conta corrente o mesmo débito “DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 662699 no valor de R$ −2.444,56”, dessa vez, nos termos do Resolução Bacen no 4.790 de 26 de março de 2020. Em outras palavras, há identidade de causas de pedir remota, pois em ambos os processos o autor também requereu a revisão da cobrança das parcelas desse mesmo contrato de empréstimo, sob a mesma alegação fática: a de que o requerido vem retendo 100% do salário da parte autora com o pagamento de empréstimos. [...] No entanto, por meio do presente ofício, este juízo modifica o seu entendimento, e não se opõe a que seja reconhecido como o competente para o julgamento do feito 0739376-40.2024.8.07.0001. Embora as mesmas partes estejam presentes em ambos os processos, assim como o mesmo pedido de “repactuação” da dívida mencionada—tal pedido foi feito sob fundamentos jurídicos diferentes nas duas demandas. Assim, a causa de pedir próxima é diversa em ambas as ações. A primeira ação de no 0712015-13.2022.8.07.0003 fundamentou-se no artigo 104-A do CDC. Já a segunda ação, de no 0739376-40.2024.8.07.0001, baseou-se na Resolução Bacen no 4.790 de 26 de março de 2020. De fato, melhor observando os contornos das duas lides, noto que a causa de pedir e o pedido são distintos em ambas as ações, o que afasta sua identidade para fins de prevenção, nos termos do art. 286, II do CPC. Ademais, o rito, para ambas as ações, é distinto, o que também afasta a prevenção ao primeiro juízo, ante à diferente tutela processual pleiteada na segunda ação. Por isso, concluo que as ações são distintas e não há dependência entre a ação ora em análise e a anterior de no 0712015-13.2022.8.07.0003, o que afasta o enquadramento no 286, II, do CPC, outrora indicado. No entanto, é possível verificar haver sinais de litigância temerária na ação em comento, considerando que a parte ajuizou demandas diversas, (questiona-se se buscando encontrar alguma tese que lhe seja favorável), mas com causa de pedir remota semelhante em ambas as ações, tendo distribuído os feitos, inclusive, em circunscrições judiciárias distintas, fato que, torna mais difícil aos juízos verificar a semelhança entre duas causas e permite que se questione se há intenção de burla ao princípio do juiz natural na conduta perpetrada. De todo modo, submeto minha mudança de entendimento a Vossa apreciação, para que defina o juízo competente para o processamento do caso. Sendo essas as informações a prestar, no presente momento, coloco-me à inteira disposição para quaisquer outras que se fizerem necessárias”. (grifos no original) A superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para a suscitação deste conflito negativo de competência. Assim, tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada. Ressalta-se que eventual exame acerca da prática de litigância temerária pela parte autora extrapola os limites do presente conflito de competência, devendo ser objeto de apreciação na origem, inclusive em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da não surpresa. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência, por perda do objeto, e determino, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0739376-40.2024.8.07.0001 ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília para retomar o processamento da demanda, na forma do art. 208, § 2o, do RITJDFT. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Publique-se. Cumpridas as determinações acima e operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator